Tribunal: TJSP
Processo: 2079156-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079156-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante FABIANO
IZIDORO PINHEIRO NEVES e Paciente NORILENE MARCIA DE AGUIAR, é
impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO
FORO DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079156-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: MARÍLIA
IMPETRANTE: FABIANO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
PACIENTE: NORILENE MÁRCIA DE AGUIAR
VOTO No 48.213
Fabiano Izidoro Pinheiro Neves, Advogado,
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de Norilene Márcia de
Aguiar, entendendo que a paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, nos autos
no 1004167-83.2020.8.26.0344.
Alega, em síntese, que a paciente foi condenada
pelo MM. Juízo da Comarca de Indaial/SC, ao cumprimento de pena em regime
semiaberto, e pleiteou, perante a Vara das Execuções daquela Comarca, a
progressão ao regime aberto.
Aduz que, como a paciente encontra-se presa na
Penitenciária Feminina de Pirajuí/SP, o Juízo de Indaial/SC declinou da
competência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Pirajuí.
Afirma que, com a demora na redistribuição do
processo de execução, postulou eletronicamente a progressão ao Juízo do VEC de
Marília que, determinou a devolução do expediente ao solicitante, para que
providenciasse o peticionamento perante o Juízo de Indaial/SC, para apreciação
naqueles autos.
Sustenta, porém, que a competência para a
apreciação do pedido é do Juízo de São Paulo, onde a paciente se encontra presa,
ressaltado que ela preenche os requisitos para a obtenção do benefício, até mesmo
em razão da situação de pandemia causada pelo coronavírus.
Ao final, postula a concessão da ordem, para que
seja determinada a imediata apreciação do pedido ou, ainda, seja deferida, de ofício,
a progressão de regime. Instruem a inicial (fls. 01 a 07), os documentos de fls. 08 a
199.
A liminar foi indeferida (fls. 201 a 202), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 204 a 205.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem, se conhecida (fls. 209 a 212).
É o relatório.
O pedido se acha prejudicado.
Com efeito. Em consulta realizada através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079156-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sistema de Pesquisa de Inteligência de Informações deste E. Tribunal de Justiça,
este Relator verificou que o pedido da paciente já foi apreciado, sendo certo que,
desde 05.06.2020, ela cumpre pena em prisão domiciliar.
Logo, já tendo sido alcançada a pretensão, a
impetração perdeu o seu objeto.
Por essas razões, julga-se prejudicado o presente
habeas corpus.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR